Tribunal: TJES
Processo: 5000037-61.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000037-61.2022.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ALBERTO COSTA PEREIRA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AFRONTA Á DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO DE MERAS FATURAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE – AUSÊNCA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I DO CPC – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que os valores cobrados são indevidos. Preliminar de afronta à dialeticidade recursal afastada.

2. A parte Autora, ora Apelada, acostou aos autos apenas duas faturas em nome do Apelante, produzidas unilateralmente, sem qualquer informação sobre a efetiva contratação da parte, sem o histórico de utilização do cartão de crédito com a discriminação das despesas efetuadas, tampouco eventual indicação de pagamentos parciais ou integrais das faturas.

3. Incumbiria à Apelada produzir mínimas provas do liame entre as partes e do assentimento ao contrato, ao menos mediante a juntada de um termo de adesão firmado pelo Apelante, o que não foi feito.

4. Resta evidente que a Apelada não cumpriu o seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do inciso I do art. 373 do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, dar provimento ao recurso
e julgar improcedente o pedido autoral, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar de afronta à dialeticidade recursal)

Em contrarraz
ões, a Apelada Dacasa Financeira S.A. pugnou pela inadmissibilidade do recurso por deficiência de fundamentação e ausência de impugnação ao termos da sentença.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018) (grifado)

Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que os valores cobrados são indevidos.

E assim sendo,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS ALBERTO COSTA PEREIRA
em face da sentença de id. 5460145, proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a parte requerida, ora Apelante, ao pagamento do valor de R$ 10.741,81 (dez mil reais, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos).

Em suas razões de id. 5460147, o
Apelante
aduz, em síntese, que a Recorrida não apresentou aos autos documentos e provas suficientes para comprovar a celebração de contrato entre as partes, bem como não demonstra a origem e a evolução da dívida pleiteada.

Em contrarrazões de id. 5460150, a Apelada afirma que o termo de adesão apresentado é prova suficiente para ensejar a condenação do requerente. Defende seja mantida a sentença objurgada.

Pois bem.

Trata-se a demanda de ação de cobrança ajuizada pela instituição financeira Apelada, alegando que a parte Requerida, ora Apelante, solicitou cartão de crédito de nº 8534180030399883, comprometendo-se a efetuar mensalmente pagamento da fatura. Aponta que o Apelante deixou de realizar os pagamentos, totalizando um débito atualizado de R$ 10.741,81 (dez mil reais, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos).

O juízo primevo julgou procedente o pedido autoral para condenar o Apelante ao pagamento do débito, considerando que as faturas juntadas pela Apelada são elementos suficientes para demonstrar a existência da relação negocial e da dívida.

Q
uanto ao ônus probatório, o art. 373, incisos I e II, do CPC/15, é claro ao dispor que ao autor recai o dever de provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito autoral.

Ao analisar os autos, vislumbro que a parte Autora, ora Apelada, acostou aos autos apenas os documentos do ids 5459972 e 5459973, consubstanciados em duas faturas em nome do Apelante, produzidas unilateralmente, sem qualquer informação sobre a efetiva contratação da parte, sem o histórico de utilização do cartão de crédito com a discriminação das despesas efetuadas, tampouco eventual indicação de pagamentos parciais ou integrais das faturas.

Nesses termos, incumbiria à Apelada produzir mínimas provas do liame entre as partes e do assentimento do Apelante ao contrato, ao menos mediante a juntada de um termo de adesão, o que não foi feito.

É cediço que o contrato é acordo de vontades, inexistindo elementos probatórios que comprovem a atuação voluntária do Apelante na celebração do contrato. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Órgão Fracionário:

ACÓRDÃO APELAÇÃO Nº 0026946-16.2015.8.08.0024 APELANTE: E CARDES ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. APELADA: METRÓPOLE E PAINÉIS PUBLICITÁRIO E MOBILIÁRIO URBANO LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA COBRANÇA DE DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA - CONTRATAÇÃO - UTILIZAÇÃO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECURSO DESPROVIDO. 1. -
Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). 2. - Ausente prova da efetiva utilização pela parte que contratou o meio de pagamento através de cartão de crédito, não há o que respalde o pedido de cobrança de débito fundado em fatura produzida unilateralmente pela administradora do cartão
. 3. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 10 de novembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151560893, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Dessa forma, resta evidente que a Apelada não cumpriu o seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, inexistindo elementos que evidenciem
a relação jurídica entre as partes e a formação do débito alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos inaugurais.

Inverto os ônus sucumbenciais distribuídos, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023 - Acompanho a relatoria.